Tribunal: STF
Processo: RE 646435
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA TRABALHISTA – AÇÃO RESCISÓRIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 343/STF – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a propósito da incidência da Súmula 343/STF – que proclama não caber ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, na hipótese em que a decisão rescindenda apoiar-se em texto legal de aplicação controvertida nos Tribunais – firmou-se no sentido de que o debate a ela pertinente não viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, por referir-se a tema de caráter eminentemente infraconstitucional. Precedentes.



    - Situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição não viabilizam o acesso à via recursal extraordinária, cuja utilização supõe a necessária ocorrência de conflito imediato com o ordenamento constitucional. Precedentes.